Tribunal: STF
Processo: ARE 1514703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANAC. INFRAERO. VEÍCULO DE APOIO EM SOLO COM VAZAMENTO DE ÓLEO. RESOLUÇÃO Nº 25/2008. LEGALIDADE. ATUAÇÃO DA ANAC DENTRO DAS COMPETÊNCIAS REGULATÓRIO E FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE. 



    1. Apelação interposta pela INFRAERO, ora Autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o de anulação do Auto de Infração nº 04577/2012, contra ela lavrado pela ANAC por "utilizar veículos e equipamentos da empresa, internados no aeroporto, operando e/ou circulando com vazamento de óleo". O Douto sentenciante condenou a Demandante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao proveito econômico pretendido.



    2. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adota-se como razões de decidir os fundamentos da sentença.



    3. "20. A autora defende que a penalidade que lhe foi imposta não se encontra prevista no rol da Lei n.º 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), entendendo ser este taxativo."



    4. " 22. Em ação similar ajuizada pela autora (processo n.º 0807493-91.2018.4.05.8308), salientei que o e. Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, ao proferir decisão preliminar nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0811807-75.2018.4.05.0000 (Id. 4050000.12295445 do recurso referenciado), firmou orientação no sentido de que, "[...] conquanto a Lei 11.182/2005 não especifique as infrações a que aduz e nem as espécies de sanções aplicáveis, a Lei 7.565/1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), aplicável ao caso, adentra no tema" , superando, no ponto, a discussão a respeito da falta de base legal para o exercício do Poder de Polícia conferido à ré, notadamente no que tange à autuação questionada." 



    5. " 26. De rigor, portanto, o reconhecimento da satisfação do pressuposto da legalidade, mormente diante do reconhecimento, por parte da autora, de que '[...] Durante toda a condução do processo a INFRAERO assumiu a ocorrência do fato, tentando demonstrar que a sua dinâmica, antes, durante e depois da lavratura do Auto de Infração (doc.04), leva à interpretação de impossibilidade de sancionar esta Empresa Pública ou, na pior das hipóteses, à aplicação de uma sanção mínima. Da mesma forma, em momento algum rejeitou o mérito administrativo, apenas solicitou que fosse aplicado, ao caso dos autos, o princípio da razoabilidade' (Id. 4058308.5559833 e 4058308.5559839)."



    6. " 29. Nunca é demais destacar que, em se tratando de pretensão voltada contra ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e de veracidade, é ônus da autora derruir essa presunção, o que, no caso, inocorreu."



    7. " 30. No que se refere à pretensão de ser beneficiada com a aplicação das atenuantes previstas na Instrução Normativa n.º 08/2008 e no Enunciado n.º 08/JF/ANAC/2009 com vistas à redução do valor da multa para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumpre reproduzir a fundamentação adotada pela ré na seara administrativa (Id. 4058308.5560017): ' [...] Caracterizada a. infração, resta determinar o valor da multa, que, segundo dispõe o CBA, deve refletir a gravidade da infração (Lei ri° 7.565/86, art. 295). A Instrução Normativa ANAC n° 08/2008 determina que a penalidade de multa deve ser calculada a partir do valor intermediário constante das tabelas aprovadas em anexo à Resolução ANAC n° 25/2008, observando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes existentes. Para o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 22, § 1°.; inciso I da Resolução ANAC n° 25/2008 ("o reconhecimento da prática da infração") entende-se que o ente regulado deve reconhecer não só a prática do ato, mas também o fato de que essa conduta infringiu norma de competência da Autoridade de Aviação Civil, o que não se deu nos autos do processo. Dessa forma, deve ser afastada a sua incidência. Da mesma forma, entende-se que a Interessada não demonstrou, nos autos, ter adotado voluntariamente qualquer providência eficaz para amenizar as consequências da infração. Repare-se que nenhuma medida que configure um dever pode ser fundamento para a aplicação dessa atenuante, prevista no artigo 22, § 1º, inciso II. Para a análise da circunstância atenuante prevista no inciso no artigo. 22, § 1º, inciso III ("a inexistência de aplicação de penalidades no último ano"), é necessária pesquisa para identificar a eventual 'existência de sanção aplicada ao ente regulado no período de um ano encerrado em 30/05/2012 que é a data da infração ora analisada. Em pesquisa no Sistema Integrado de Gestão de Créditos SIGEC dessa Agência, ficou demonstrado que há penalidade anteriormente aplicada à Autuada nessa situação, a exemplo daquelas consubstanciadas nos créditos registrados no Sistema sob os números 625072106 e 625214101, ambos com "data de vencimento" no mencionado período. Deve ser afastada, assim, essa circunstância atenuante como causa de diminuição do valor da sanção. (...) Dada a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis ao caso, sugere-se que a penalidade a ser aplicada seja quantificada em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), que é o valor intermediário previsto para a hipótese no item 18 da Tabela VI (Serviços Auxiliares de Transporte -Aéreo - Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo) do Anexo III da Resolução ANAC 25/2008. (...) Desta forma, afasta-se a aplicação de qualquer atenuante prevista nos §1° do art. 22 da Resolução ANAC n° 25/2008 e §1° do art. 58 da Instrução Normativa n° 08/2008."



    8. Esta egrégia Terceira Turma também vem entendendo pela legalidade da Resolução ANAC nº 25/2008, bem como pelo reconhecimento de que o rol fixado na Lei nº 7.565/1986 não é taxativo e nem impede que a Ré preveja novas condutas, por meio de atos normativos por ela editados, que sejam enquadradas como infrações. Precedente: (TRF5 - Processo 0802888-11.2018.4.05.8500, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 28/10/2019).



    9. Mesmo tendo havido a revogação do art. 11, da Resolução nº 116/2009, com base na qual foi lavrado o Auto de Infração, pela Resolução nº 240/2012, a obrigação de manter os veículos, máquinas e equipamentos de apoio em solo em bom estado de conservação não deixou de existir. A própria Resolução nº 240/2012 aprovou o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 153, que contém os requisitos para operação, manutenção e resposta à emergência em aeródromos civis públicos e também estabeleceu essa obrigação.



    10. De qualquer forma, à época da autuação (30/05/2012), vigorava a Resolução nº 116/2009, de modo que é esse ato normativo que deve regular o ato infracional, não obstante a decisão final determinando aaplicação da multa tenha sido proferida posteriormente.



    11. Apelação improvida . Condenação da Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos II, LIV e LV; 21, inciso XII, alínea “c”; 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente